Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-88.2023.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001743-88.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE MATOS COSTA - CPF: 979.424.301-97 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA ELETRÔNICO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC –

PARTE QUE DEIXA O PRAZO TRANSCORRER SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo que tramita
de forma eletrônica, não há que se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal quando se verifica que houve a intimação da parte por meio eletrônico para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, tendo a mesma permanecido inerte.

A desídia da parte em dar andamento ao processo mesmo após a sua intimação enseja a extinção do feito na forma do artigo 485, III do CPC.

As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (§1o do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
(art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001743-88-2023

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

APELADA:
MARIA JOSÉ DE MATOS COSTA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univalis MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que
extinguiu a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Apelante sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, III do CPC
.

Nas razões recursais a Apelante alega que
ajuizou Ação de Busca e Apreensão, com o objetivo de receber valores oriundo de crédito contratado mediante Cédula de Crédito Bancário, com a busca e apreesão do bem dado em garantia fiduciária, sobrevindo a sentença recorrida.

Sustenta que

foi deferido a medida liminar de busca e apreensão do bem alienado (id. 124482167); o Sr. Meirinho não logrou êxito em cumprir o mandado,

sendo a Recorrente

intimada a impulsionar o feito,

pleiteou a restrição de circulação – renajud e que em análise do pedido o Juízo
a quo

acolheu

a restrição e que posteriormente,

foi expedido mandado de intimação para que a Apelante promovesse o andamento necessário da ação, sem respostas, sobreveio nova intimação e posterior sentença.

Alega que, no caso,
não houve intimação do Autor pessoalmente para dar andamento ao feito, não sendo observado o que dispõe o artigo art. 485 §1o do CPC
,

pelo Juízo de origem, acrescentando que a sentença impõe evidente prejuízo ao Apelante.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não há contrarrazões, tendo em vista a ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Apelação Cível
em face da sentença que julgou extinta, sem análise do mérito, a ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelante com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Nas razões recursais a Apelante alega, em síntese, o descumprimento do § 1o do artigo 485 do CPC,
afirmando que não houve a intimação pessoal da parte de forma que a sentença deve ser reformada
.

Verifica-se que houve deferimento de liminar de busca e apreensão, sendo determinada a citação da Recorrida.

Na diligência ID 224317676 consta que não foi localizado o bem como também consta a necessidade de intimação da parte Autora para depositar diligência do Oficial de Justiça.

Constata-se que a Autora foi intimada para se manifestar acerca da diligencia, bem como

complementar o valor da diligência ID 224317677.

Após referida intimação a Apelante peticionou ID 224317678, pleiteando restrição Renajud
.

No ID 224317682, consta intimação da Autora para recolhimento de diligencia do Oficial de Justiça ID 129401676 e custas necessárias para a pesquisa no Sistema juntando aos Autos o comprovante.

No ID 224317687 verifica-se

deferimento de diligência,
bem como determinação de intimação da Autora para manifestação em 5 dias, havendo certidão de decurso de prazo ID 224317690.

Consta nova intimação da Autora ID 224317691, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção
,
sendo que a intimação ocorreu por meio eletrônico ID 224317692, constando posteriormente certidão de decurso de prazo ID 224317693 e a seguir a sentença recorrida.

Conforme se verifica, houve a intimação da Apelante para manifestar-se nos Autos, quedando-se inerte.

Posteriormente, diante da inércia da Apelante houve
nova intimação para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção
, tendo o prazo decorrido sem manifestação, sendo proferida a sentença recorrida.

Nesse contexto, o recurso não merece provimento
.

Isto porque conforme exegese do artigo 485 III e § 1o do CPC, se o autor intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o Juiz poderá extinguir o feito sem análise do mérito.

No caso, a parte Autora embora intimada pessoalmente via sistema eletrônico não se manifestou no feito, valendo ressaltar que se trata de processo eletrônico (sistema PJE).

Portanto, em se tratando de Autos eletrônicos,
as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos eletrônicos a teor do que dispõe o artigo 246 do CPC.

“Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme Regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALE À PESSOAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam. São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório
. (N.U 1044721-31.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO CPC – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento.

Não há falar em redução dos honorários advocatícios, se o valor foi fixado nos termos da regra do art. 85, §2o, do CPC e no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento. (N.U 1012944-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

BEM MÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam.

São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório
.

(N.U 1034157-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (N.U 1040040-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.(..) As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (§ 1odo artigo 246 do CPC). As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (Art. 5o § 6o da Lei 11.429/2006).(N.U.1027468-83-2018 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/01/2023, publicado em 27/01/2023).

.

Assim, tendo em vista que o processo tramita
de forma eletrônica, não há que se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal no caso em análise e sim em desídia da parte autora em dar regular impulsionamento, como bem pontuado pelo Juízo de origem.

Anote-se, por importante, que não configura violação ao art. 485, inciso III, do CPC, porquanto foi respeitada a dupla intimação, a da parte

autora pessoalmente, via sistema, nos moldes estabelecidos para os processos eletrônicos (juízo digital), e a do seu advogado.

Necessário observar, ainda, que o processo aguardava exclusivamente a prática de atos de competência da Apelante que a mesma deixou de cumprir.

Nesse contexto, a desídia da parte

autora em promover ato ou diligência que lhe competia configura hipótese de abandono do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Assim, em decorrência da inércia da Apelante em promover atos processuais que lhe competia embora intimada via sistema eletrônico para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção,

deixando, portanto, o prazo transcorrer
in albis
a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, não merece reparos.

Portanto, em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024